Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-02.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMILIAR. GUARDA E VISITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE NOVO ESTUDO PSICOSSOCIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de guarda e regulamentação de visitas, na qual a sentença foi proferida sem realização de novo estudo psicossocial solicitado pelo genitor, sob alegação de premissa equivocada de medida protetiva vigente contra ele.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o indeferimento de novo estudo psicossocial configura cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
3. O estudo psicossocial foi conduzido sob a premissa equivocada de que havia medida protetiva em vigor contra o genitor, o que comprometeu a análise, pois impediu o atendimento presencial da criança com o pai.
O Código de Processo Civil (art. 480) prevê nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que se verifica no caso em exame.
4. Reconhece-se o cerceamento de defesa, pois o indeferimento da perícia complementar inviabilizou a plena instrução processual.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com a realização de estudo psicossocial complementar, incluindo atendimento presencial da criança com o genitor.
Tese de julgamento:
"1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de estudo psicossocial complementar, quando o laudo existente for insuficiente para esclarecer os pontos controvertidos da demanda. 2. A correta instrução processual, incluindo avaliação técnica adequada, é essencial para decisões que envolvem guarda e visitas, especialmente quando há controvérsias relevantes sobre a segurança e o bem-estar da criança."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 480.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 712.781; STF, RE 593.818.